Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-68.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003429-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 173.916.101-78 (APELANTE), CAIO VINICIUS CAETANO PESSOA - CPF: 040.806.521-43 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - CPF: 042.379.881-20 (ADVOGADO), PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - CPF: 806.000.931-15 (ADVOGADO), DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - CPF: 005.762.161-60 (ADVOGADO), E. A . SALOMAO JUNIOR - CNPJ: 16.383.720/0001-13 (APELADO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE OBRA –
PRELIMINAR
DE COISA JULGADA AFASTADA – TRANSAÇÃO EM JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO EXPRESSA DA DÍVIDA CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – CONFUSÃO ENTRE SÓCIO E PESSOA JURÍDICA – TEORIA DA APARÊNCIA –
MÉRITO
– COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SALDO REMANESCENTE DE PROJETO ARQUITETÔNICO DEVIDO – VALORES DE GERENCIAMENTO DE OBRA – APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A transação penal ou composição civil realizada no âmbito do Juizado Especial Criminal, visando à extinção da punibilidade em crimes de menor potencial ofensivo, não induz coisa julgada na esfera cível para cobrança de dívida contratual, salvo se houver disposição expressa e inequívoca
conferindo quitação ampla e irrestrita sobre o débito patrimonial, o que não ocorreu na espécie (art. 935 do CC).

Não há ilegitimidade ativa da pessoa jurídica quando, em contrato verbal baseado na confiança (
intuitu
personae
), a prestação dos serviços de arquitetura e engenharia se confunde com a atividade empresarial da autora, ainda que as tratativas iniciais tenham sido conduzidas pelo sócio pessoa física.

Comprovada a contratação verbal e a execução parcial dos serviços, incumbe ao contratante o pagamento correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa. A alegação de
exceptio
non
adimpleti

contractus
exige prova cabal do descumprimento anterior pela outra parte, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

É correta a sentença que reconhece a obrigação de pagar o saldo remanescente do projeto arquitetônico com base na prova oral e remete a apuração dos valores de gerenciamento de obra para a fase de liquidação de sentença, a fim de adequar a condenação aos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral.

Mantém-se a condenação sucumbencial em desfavor do réu quando este dá causa ao ajuizamento da ação pelo inadimplemento e a parte autora decai de parte mínima do pedido, sagrando-se vencedora no reconhecimento do direito ao crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003429-68.2020.8.11.0003

APELANTE:

WALTER JOSE DE OLIVEIRA

APELADO:

E. A. SALOMAO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Matheus de Miranda Medeiros
, do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica - NAE (em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT), nos autos da Ação de Cobrança nº 1003429-68.2020.8.11.0003, ajuizada por
E. A. SALOMÃO JUNIOR - ME
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a ressarcir ao autor o montante remanescente de R$10.000,00 (dez mil reais) relativos à reformulação do projeto, bem como os valores referentes à conclusão parcial da obra até o momento da paralisação, cujos montantes devem ser apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso de cada despesa.

Além disso,
condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material, argumentando que as partes firmaram transação civil em processo que tramitou no Juizado Especial Criminal, na qual teriam dado quitação ampla sobre os fatos ora discutidos.

Argui, ainda, a ilegitimidade ativa da parte autora, sustentando que o contrato verbal foi celebrado com a pessoa física do Sr. José Renato Fagundes, e não com a pessoa jurídica apelada.

No mérito, defende que a rescisão contratual se deu por culpa da apelada, que teria descumprido o acordo ao não apresentar orçamentos prévios e praticar preços acima do mercado.

Afirma ter quitado integralmente o valor ajustado para o projeto arquitetônico (R$20.000,00), inexistindo prova da contratação pelo valor de R$30.000,00
(trinta mil reais)
alegado pela autora.

Impugna a cobrança relativa ao gerenciamento da obra, alegando que a planilha da autora inclui valores por serviços não executados e futuros, sendo a dívida inexigível.

Por fim, insurge-se contra a condenação exclusiva nos ônus de sucumbência, requerendo a aplicação da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, dada a procedência apenas parcial dos pedidos (
I
d. 329786450).

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo a rejeição das preliminares de coisa julgada e ilegitimidade ativa.

No mérito, sustenta que o apelante agiu de forma contraditória ao aprovar pagamentos e execução de serviços para depois alegar desconhecimento ou discordância, caracterizando a rescisão por culpa do réu.

Reafirma que o valor do projeto era de R$30.000,00
(trinta mil reais)
, restando saldo a pagar, e que os valores devidos pela execução parcial e gerenciamento serão corretamente apurados na fase de liquidação.

Defende a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, alegando que a autora decaiu de parte mínima ou, subsidiariamente, que a sucumbência seja proporcional ao proveito econômico (
I
d. 329786454).

O preparo foi recolhido (
I
d. 329928373).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo à análise de suas razões.

A controvérsia submetida a este
e
grégio Tribunal cinge-se à verificação da exigibilidade de valores decorrentes de contrato verbal de prestação de serviços de arquitetura e gerenciamento de obra, bem como à análise das preliminares de coisa julgada e ilegitimidade ativa, além da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, no tocante à preliminar de coisa julgada material decorrente de transação penal realizada em sede de Juizado Especial Criminal, não assiste razão ao apelante.

O ordenamento jurídico pátrio consagra, como regra, a independência entre as esferas cível e criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil.

A transação penal ou a composição civil extintiva de punibilidade nos crimes de menor potencial ofensivo, quando genérica e desprovida de discriminação expressa acerca da quitação de dívidas contratuais complexas, não possui o condão de fulminar a pretensão de cobrança de serviços efetivamente prestados na esfera cível.

No caso em tela, a composição visava precipuamente a pacificação social quanto às condutas tipificadas criminalmente (injúria, difamação ou exercício arbitrário das próprias razões), não se vislumbrando no termo de audiência criminal a intenção inequívoca de quitação de débitos de empreitada e serviços de engenharia, razão pela qual a via cível permanece hígida para a discussão de valores inadimplidos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA –
COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS EM TRANSAÇÃO PENAL – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE SE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL MAIS AMPLA QUE A FIRMADA EM ACORDO NA ESPERA PENAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1.
As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal, não havendo que se falar em coisa julgada material
. 2 . Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004223-31.2018.8 .11.0045, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2024)

Da mesma forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

A confusão entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica, mormente em empresas de pequeno porte e em contratações verbais baseadas na confiança (
intuitu
personae
), não pode servir de escudo para o inadimplemento.

Restou evidenciado nos autos que, embora as tratativas iniciais tenham se dado com a pessoa física do representante, a execução dos serviços e a estrutura disponibilizada confundem-se com a atividade empresarial da autora, sendo a pessoa jurídica E. A. SALOMÃO JUNIOR - ME parte legítima para figurar no polo ativo e pleitear os haveres decorrentes da prestação de serviço, não havendo prejuízo à defesa do apelante que reconhece a prestação do serviço, insurgindo-se apenas quanto aos valores e qualidade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL
. COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO DE MARCA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a contrato verbal de compra e venda de direitos de uso de marcas comerciais, equipamentos e ponto comercial no valor de R$ 55.000,00, não adimplido pelos compradores. II. Questão em discussão 2. As questões
em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade ativa das pessoas físicas para pleitear direitos relacionados à pessoa jurídica
; (
ii
) analisar a legitimidade passiva das pessoas físicas que figuram como sócios da empresa compradora; (
iii
) examinar a suficiência do conjunto probatório para comprovar a existência do contrato verbal. III. Razões de decidir 3. A legitimidade ativa das pessoas físicas se justifica pela participação direta na negociação como credores da obrigação, não se confundindo com a mera representação da pessoa jurídica, especialmente quando o negócio envolve não apenas direitos de marca, mas também bens móveis e outros elementos do estabelecimento comercial. 4. A legitimidade passiva das pessoas físicas resta configurada quando há elementos probatórios indicando sua participação direta na negociação e assunção de obrigações em nome próprio, conforme demonstrado pelos depoimentos testemunhais e documentos juntados aos autos. 5. A existência de contrato verbal, admitida pelo ordenamento jurídico nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, pode ser comprovada por conjunto probatório consistente, formado por depoimentos testemunhais e documentos que corroboram a versão apresentada, especialmente quando a parte contrária não apresenta elementos suficientes para infirmar tais provas. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a presença no polo ativo da demanda de pessoas físicas que participaram diretamente da negociação, ainda que o objeto do contrato envolva direitos relacionados à pessoa jurídica. 2.
A existência de contrato verbal pode ser comprovada por conjunto probatório consistente, formado por depoimentos testemunhais e documentos, quando suficientes para demonstrar a
ocorrência do negócio jurídico
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017346120228110051, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

No mérito, a r. sentença recorrida analisou com acuidade o conjunto probatório, não merecendo reparos.

É incontroverso nos autos a existência do contrato verbal e a prestação parcial dos serviços de gerenciamento e reformulação de projetos.

O
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impede que o beneficiário dos serviços (apelante) se esquive do pagamento correspondente ao trabalho efetivamente realizado sob a alegação de
exceptio
non
adimpleti

contractus
, sem que tenha comprovado cabalmente a imprestabilidade do serviço ou o abandono injustificado.

A prova testemunhal e documental produzida corroborou a tese autoral de que a paralisação se deu por divergências financeiras e inadimplemento, e não por inexecução culposa da contratada.

Quanto ao saldo remanescente de R$10.000,00 (dez mil reais) referente ao projeto arquitetônico, a decisão de primeiro grau baseou-se na análise da prova oral colhida em audiência, a qual indicou que a complexidade da reformulação e a contratação englobavam valor superior ao que o apelante alega ter
pago
.

O apelante, ao alegar que o valor total era de apenas R$20.000,00 (já quitados), atraiu para si o ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente frente à prova testemunhal que amparou a versão da inicial.

Assim, correta a condenação ao pagamento da diferença pactuada.

Relativamente aos valores de gerenciamento de obra, agiu com prudência o magistrado a quo ao remeter a apuração do
quantum
debeatur
para a fase de liquidação de sentença.

Tal medida não implica em iliquidez do título judicial, mas sim na necessária adequação do valor condenatório à extensão exata do serviço prestado até o momento da rescisão, decotando-se eventuais cobranças por serviços futuros não realizados.

A sentença, portanto, reconheceu o direito ao recebimento, garantindo que o valor final seja justo e proporcional ao trabalho executado, afastando a alegação de cobrança indevida ou superfaturamento.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESCRITÓRIO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA.
VALIDADE DO CONTRATO VERBAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a demanda para reconhecer a existência, validade e descumprimento de contrato verbal de prestação de serviços celebrado entre as partes, cujo objeto abrange reforma e manutenção em instalações da apelante, pelo valor de R$187.000,00. A apelante sustenta a inexistência de contrato formal e a
insuficiência de provas quanto à contratação e execução dos serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de formalização escrita do contrato compromete a sua validade; e (
ii
) analisar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a contratação e execução dos serviços, bem como a ausência de pagamento pela apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade dos contratos verbais está amparada nos artigos 104 e 107 do Código Civil, que não exigem formalidade específica, salvo disposição legal em contrário. Provas documentais, como relatórios fotográficos, mensagens de WhatsApp, e-mails, e testemunhos, evidenciam de forma robusta a contratação e a execução dos serviços, consistindo em reformas no escritório administrativo e nas Estações de Tratamento de Água - ETA
Corgão
e ETA Centro. Os depoimentos testemunhais foram colhidos em audiência na presença do juízo e das partes, sem contradita ou recurso, corroborando a execução dos serviços e a ausência de pagamento. A ausência de impugnação específica às provas apresentadas na inicial confirma a comprovação satisfatória dos fatos constitutivos do direito da autora. A jurisprudência reconhece a validade de contratos verbais desde que comprovados por meios idôneos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A validade de contratos verbais independe de formalização escrita, conforme art. 107 do Código Civil.
O conjunto probatório que inclui documentos, testemunhos e demais elementos idôneos é suficiente para comprovar a existência, validade e descumprimento de contrato verbal
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163333520228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025,
Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)

Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, mantenho a condenação imposta na sentença.

O reconhecimento da procedência parcial, com a condenação do réu ao pagamento do saldo do projeto e dos valores de gerenciamento (a apurar), demonstra que a parte autora sagrou-se vencedora em sua pretensão principal, qual seja, o reconhecimento da dívida e do inadimplemento do réu.

O fato de o valor ser apurado em liquidação ou ser inferior ao teto estimado na inicial não retira a sucumbência substancial do réu, que deu causa ao ajuizamento da ação ao cessar os pagamentos devidos, aplicando-se o princípio da causalidade e a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, na medida em que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026